Tribunal: TJES
Processo: 5000806-69.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000806-69.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENGELMIG ELETRICA LTDA
RECORRIDO: VAGNER GRIPA MALOVINI
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000806-69.2019.8.08.0006

RECTE.: ENGELMIG ELETRICA LTDA

RECDO.: VAGNER GRIPA MALOVINI

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUÍZA SENTENCIANTE:

MARISTELA FACHETTI

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE
TRÂNSITO
. RESPONSABILIDADE DO RECORRENTE. EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

Trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, em que o autor alega que ao trafegar por uma estrada rural, pilotando uma motocicleta modelo HONDA NXR150 BROS, foi surpreendido pelo automóvel da empresa Recorrente, que entrou sem parar na via em que trafegava, causando a colisão. Em virtude do acidente, o autor teve diversas lesões pelo corpo, sendo necessária intervenção cirúrgica. Assim, requer que a empresa requerida seja condenada a arcar com todos os gastos médicos e hospitalares, realizar os reparos na motocicleta, além de indenização por danos morais e materiais.

Em sede de contrarrazões recursais (ID 662042), pugna pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal, ID. 662036, requer a reforma da sentença, sob fundamento de que há a responsabilidade do autor pelo acidente, bem como a inexistência de danos morais Por fim, em caso de manutenção da sentença, requer seja minorado o
quantum
indenizatório e que seja reconhecida a culpa concorrente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 662033) dispôs: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO
, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC para:

a)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 13.125,98 a título de indenização por danos materiais, devendo incidir sobre a condenação atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002, a contar da data do ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a contar da data do evento danoso, na forma da
súmula
54 do STJ.

b)
CONDENAR
a requerida a pagar à parte requerente o valor de R$ 7.000,00 a título de indenização por danos morais, devendo sobre o valor incidir atualização monetária com base na Tabela de correção monetária do TJES, nos termos do art. 404 do CC/2002 a contar da data deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), e juros de mora de 1% a contar da data do evento danoso, na forma da
súmula
54 do STJ.
”

Voto

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, coaduno com o entendimento da juíza
a quo
.

De fato, os elementos de prova apontam contornos diversos do arguido pelo Recorrente.

Do
cotejo
dos autos, é possível identificar pelo Boletim Unificado juntados nos autos, que o autor trafegava em via na qual possuía preferência, de modo que o veículo da recorrente tinha o dever de parar na bifurcação e aguardar para realizar a conversão de forma segura.

Ademais, apesar das alegações da Recorrente de que seu veículo já estava finalizando a conversão, no momento da colisão, as fotografias colacionadas, assim como o parecer técnico juntado pela própria Recorrente, demonstram que as avarias existentes no veículo estão concentradas na parte lateral dianteira.

São incontroversos os danos suportados pelo Recorrido, tanto morais, quanto materiais. Além do mais, verifica-se a existência do nexo causal, ao passo que, a recorrente possui responsabilidade objetiva na lide em questão, independente de culpa, por força do art. 927 do código civil.

Assim, verifico que a Recorrente, não apresenta fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

No caso presente, não há
dúvida
quanto a responsabilidade da Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais e morais, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

No que tange ao valor arbitrado a título de indenização por danos morais R$ 7.000,00 (sete mil reais), este se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a sua capacidade econômica, objetivando, assim, amenizar sua dor e sofrimento, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura com mais cautela.

Dessa forma, não há que se falar em redução da quantia arbitrada.

Diante de todo o exposto, acertada a r. sentença de piso que se baseou no B.O., que por ser documento público deve prevalecer como elemento de convicção, de modo que o julgado é daqueles que merece confirmação por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.00/95 e Enunciado 11 do FONAJE.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença objurgada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente nas custas processuais e em honorários advocatícios que arbitro em
15
% (
quinze
por cento)
sobre
o valor da condenação, na forma do § 2º, do art. 85, do CPC/2015.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.